Tribunal: TJDFT
Processo: 0084323-85.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417) PROCESSO N.: 0084323-85.2008.8.07.0001 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ANDRE LUIS DE SOUZA SILVA, ARI ALVES MOREIRA, CARLOS HENRIQUE LEME DIAS, CELIO DO PRADO GUIMARAES, DURAIS VOGADO BARRETO, ELIZABETH HELENA DIAS OLIVEIRA DOS SANTOS, JOAO ABUD JUNIOR, LUCIO MAURO STOCCO, SHEILA KELLY DE FREITAS BALTAZAR DA PENHA SILVA, TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA APELADO: TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA, ARI ALVES MOREIRA, ANDRE LUIS DE SOUZA SILVA, DURAIS VOGADO BARRETO, NILSON LACERDA WANDERLEI, LUCIO MAURO STOCCO, ELIZABETH HELENA DIAS OLIVEIRA DOS SANTOS, SHEILA KELLY DE FREITAS BALTAZAR DA PENHA SILVA, CARLOS HENRIQUE LEME DIAS, CELIO DO PRADO GUIMARAES, JOAO ABUD JUNIOR, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Por intermédio da petição de Num. 35121719, a Defesa do apelante DURAIS VOGADO BARRETO requer a dilação do prazo, a fim de que sejam concedidos mais 60 (sessenta) dias para a apresentação das razões recursais defensivas, haja vista a multiplicidade de réus e complexidade do caso. Contudo, verifico dos autos a interposição de apelação pelo Ministério Público e também por outros réus, com apresentação das razões dentro do prazo legalmente estabelecido. Assim, em atenção à igualdade processual que deve haver entre as partes, INDEFIRO o pedido de dilação do prazo para apresentação das razões recursais. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 10 de maio de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator